Tribunal: TJPA
Processo: 0853760-28.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853760-28.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE LOUREIRO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria de Nazaré Loureiro contra decisão monocrática que não conheceu de apelação em razão da deserção. A agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência econômica ostenta presunção relativa de veracidade e que o indeferimento do pedido de justiça gratuita ofende os princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa. Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a validade da apelação e determinado seu processamento regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do recurso de apelação mesmo diante da ausência de recolhimento das custas, sob o argumento de que a declaração de hipossuficiência, por si só, justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência e a legislação processual civil admitem que a declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa de veracidade; entretanto, essa presunção pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

4.

A agravante, servidora pública estadual, aufere remuneração líquida superior a R$ 4.700,00 mensais, conforme folha de pagamento extraída do Portal da Transparência, valor considerado incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.

5.

A decisão agravada revogou a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo, o que não foi cumprido pela parte, mesmo após intimação, configurando a deserção do recurso.

6.

A negativa da gratuidade da justiça foi fundamentada em elementos concretos, em conformidade com o artigo 98, caput e § 3º, do CPC.

7.

Precedentes dos tribunais superiores confirmam a impossibilidade de conhecimento de recurso deserto quando o preparo não é recolhido após intimação, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser negada quando a remuneração da parte demonstrar capacidade econômica incompatível com o benefício.

2.

A ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

3.

A simples declaração de hipossuficiência não obriga o deferimento da gratuidade da justiça quando houver nos autos prova em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 4º, 98, caput e § 3º; art. 1.007, §§ 4º e 5º; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2400695/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

·

TJ-MT, AI 10077467920248110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024.

·

TJ-PA, Apelação Cível 0104673-28.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 01.04.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação interposto por MARIA DE NAZARÉ LOUREIRO
contra a decisão monocrática ID 18647246, que não conheceu do recurso de Apelação face à manifesta deserção.

A Agravante insurge-se contra decisão que declarou o recurso de Apelação deserto. S
ustenta que a mera declaração de hipossuficiência econômica, apresentada nos autos, ostenta presunção relativa de veracidade (juris tantum), sendo apta, por si só, a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência do estado de necessidade alegado.

Alega, ademais, que a negativa do referido benefício configura afronta direta aos princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), bem como ao postulado da primazia da resolução do mérito, consagrado pelo art. 4º do Código de Processo Civil.

Assevera, por conseguinte, que não se pode admitir a preclusão do direito ao reexame da sentença de primeiro grau por vício meramente formal, sobretudo em hipóteses nas quais se invoca a efetivação da tutela jurisdicional em sua máxima abrangência, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Diante desse panorama, pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, a fim de que se reconheça a validade do recurso de apelação interposto e se determine seu regular processamento, possibilitando o exame de seu mérito pelo órgão colegiado competente.

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 19542171.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso sob análise, verifica-se que a parte recorrente, Sra. Maria de Nazaré Loureiro, atua no feito na condição de servidora pública estadual, percebendo, a título de remuneração mensal, quantia superior a R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais), sendo a quantia líquida percebida superior a R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), conforme se extrai da folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2023, disponível no Portal da Transparência do IGEPREV/PA.

Na Decisão ID 20879287, revoguei a gratuidade processual, bem como determinei o
recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, ao constatar, nos autos, a percepção de rendimentos mensais em patamar elevado, incompatíveis com o benefício pretendido
.

Apesar de devidamente intimada, a Apelante, ora Agravante, deixou transcorrer in albis o prazo legal fixado para o recolhimento das custas processuais.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de indeferimento indevido da concessão da gratuidade da justiça, porquanto a negativa decorreu da análise dos elementos constantes dos autos, os quais evidenciaram que a Agravante não atendia aos requisitos legais indispensáveis à obtenção do referido benefício, nos termos do artigo 98, caput e §3º, do Código de Processo Civil.

Assim, frente ao não recolhimento regular das custas processuais, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 2 . "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).4.. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015 .5. A mera alegação de suspensão de expediente forense nas razões recursais, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não serve para comprovar a tempestividade recursal.6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2400695 RJ 2023/0229247-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 E § 3º, DO ART. 1 .017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art . 1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077467920248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM DOBRO. INTEMPESTIVIDADE . NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O não recolhimento das custas em dobro no prazo assinalado importa na deserção e no consequente não conhecimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01046732820158140301 18926840, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025